Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010164-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 754.641.102-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 754.641.102-59 (PACIENTE), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), DANIELA BORGES CARVALHO - CPF: 029.492.561-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO, ENDEREÇO CERTO; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RENÚNCIA DA REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – PREMISSA DO STF –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

Se as condutas atribuídas ao paciente envolvem supostos delitos apenados com detenção [resistência, desobediência e maus-tratos contra animal doméstico], a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS). Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19 (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010164-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VILA RICA

IMPETRANTE (S):

DR. EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO

PACIENTE (S):

VALNEI DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALNEI DA SILVA NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos de incidente processual (N.U 1000442-18.2020.8.11.0049), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico, resistência, desobediência e maus-tratos contra animal doméstico majorado [pela morte do animal] - arts. 140, 329 e 339, todos do CP e art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98 (www.pje.jus.br)

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário, não possui qualquer condenação criminal, tem trabalho lícito, endereço certo e filhos que dependem do seu labor”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 42131956), com documentos (ID 42131957/ID 42131965).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 42813978).

O Juízo singular prestou informações (ID 47171950).

A i. 9º Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E MAUS TRATOS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA DO PACIENTE – MODUS OPERANDI RELEVANTE – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 50269497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 42813978), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a 3 (três) ações penais, sendo duas por lesão corporal no ambiente doméstico e uma por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Códigos 71024, 53602 e 64131), além de registrar inquérito policial por ameaça no ambiente doméstico (Código 72606), todos na Comarca de Vila Rica/MT.

A reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, segundo Enunciado Criminal 6 do TJMT, “in verbis”:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
www.tjmt.jus.br
)

Não obstante, verifica-se que o paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
), possui ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa (ID 42131965) e a vítima Daniela Borges Carvalho renunciou ao direto de representá-lo pela ameaça no ambiente doméstico (ID 42131961).

Ademais, as condutas atribuídas ao paciente envolvem supostos delitos apenados com detenção [resistência, desobediência e maus-tratos contra animal doméstico], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1º.8.2013).

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a renúncia do direito de representação, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 3) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. [...]”.
(ID 42813978)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 3) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020